Tribunal: STF
Processo: ARE 1318145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. DEMANDA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CRICIÚMA E REGIÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DO MENOR VENCIMENTO DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 12/99 QUE O ESTABELECE EM 1/12 DO MAIOR VENCIMENTO DO QUADRO PERMANENTE. NEGOCIAÇÃO COLETIVA FIRMADA ENTRE O SINDICATO DA CATEGORIA E O ENTE MUNICIPAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A EFICÁCIA DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 810/STF (RE 870.947 RG/SE) E NO TEMA 905 (RESP 1.495.146 RR/MG). JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO ADICIONAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos VI e XXVI, e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente